Tribunal: TJES
Processo: 5019159-64.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019159-64.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMERICO SANTANA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RESTRIÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO CENTRAL
. DÉBITO QUITADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO APÓS QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5019159-64.2023.8.08.0024

Recorrente: AMERICO SANTANA DO NASCIMENTO

Recorrido: GORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6488145).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AMERICO SANTANA DO NASCIMENTO
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seu pleito indenizatório de danos morais, alegando falha na prestação de serviços pela parte recorrida, ao não promover a baixa da restrição de crédito junto ao Banco Central após a quitação da dívida.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), isto porque o recorrente não logrou êxito na comprovação da manutenção da restrição após a quitação do débito, consoante asseverado pelo juízo
a quo,
destacando-se:

Analisando o Relatório de Informações Resumidas do Banco Central do Brasil acostado pelo próprio autor no id 26870916, verifica-se que o último mês em que constou anotação em seu nome em razão de recuperação de crédito por parte da requerida foi o mês 04/2022, quando constava anotação do valor de 306, sendo este exatamente o mês em que o autor efetuou o pagamento da última parcela do acordo, conforme termo de quitação de id 26870912. A partir do mês 05/2022, não consta mais anotação em nome do requerente.

Nesse sentido, verifico que a parte autora não comprovou a manutenção da inscrição de seu nome no SCR na forma apontada na inicial.

No presente caso, verifico que, em que pese se tratar de relação tipicamente consumerista, a parte recorrente não encontra-se desobrigada em comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Desse modo,
in casu,
não há prova mínima de que efetivamente houve a manutenção da restrição de crédito junto ao Banco Central após a quitação da dívida, já que a última anotação constante do Relatório de Informações Resumidas do Banco Central do Brasil (ID 6487563) refere-se ao mês em que o recorrente efetuou o pagamento da última parcela do acordo (04/2022), conforme ressaltando pelo juízo de 1º grau.

Assim, a improcedência dos pleitos autorais é medida que se impõe, não merecendo qualquer reparo a sentença de origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AMERICO SANTANA DO NASCIMENTO

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)